Tribunal: TJBA
Processo: 8000833-94.2016.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000833-94.2016.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: CHARLES PIRES GOMES

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVEL
. AÇÃO
DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
. SENTENÇA PROCEDENTE
EM PARTE
.
OBRA
S DE DUPLICAÇÃO DA BR-116 EM SANTO ESTEVÃO/BA. DANOS EM IMÓVEL PRÓXIMO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO QUE OBJETIVA
COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A OBRA REALIZADA PELO APELANTE. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA DA AGRAVAR PROBLEMAS DE CONSTRUÇÃO
PREEXISTENTES.
CULPA CONCORRENTE
.
RECURSO
DES
PROVIDO
.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

1 –

O cerne da questão versa sobre
a
(in)existência de responsabilidade civil do apel
ante
, nos danos causados no imóvel d
o
apelad
o, em razão das obras de duplicação da BR-116
.

2 –
Compulsando os autos, verifica-se que
o apela
do informa que é proprietário de imóvel

às margens da rodovia BR-116, no município de Santo Estevão/BA
(ID 61348721)
. Aduz que a concessionária apelante realizou obras de duplicação desta rodovia, fazendo em algumas ocasiões, implosões, que danificaram seu imóvel,
gerando rachaduras em todos os cômodos e muro (61348722).

3 –
A perícia judicial foi realizada na origem, com vistas a apurar o nexo de causalidade entre a realização das obras e os danos encontrados no imóvel d
o
apelad
o
(ID
61348845/61348846
).

4 – Registre-se que a perita judicial atesta que as obras realizadas pelo apelante aceleraram e contribuíram para os danos que o imóvel apresentou.

5 –
Portanto, a apelante tem responsabilidade civil no que se refere aos danos causados no imóvel, ainda que já existem irregularidades na construção do imóvel. As obras realizadas pelo recorrente contribuíram para os danos já existentes, como concluiu a perita judicial.
Então os danos causados deverão ser reparados, conforme preceituam os arts. 186 e 187 do CC/02.

6 – O dano material deve corresponder à metade do montante necessário para reparar os prejuízos causados ao bem, considerando a preexistência de danos, a serem apurados na fase de liquidação do julgado.

7 – O pedido do apelado de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como majoração da condenação dos honorários advocatícios de sucumbência resta desprovido,, considerando que foram feitos em sede de contrarrazões.

8 – Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000833-94.2016.8.05.0230, da Comarca de Santo Estevão/BA, apelante VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A e apelada CHARLES PIRES GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II